Tribunal: CARF
Processo: 35166.000268/2006-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
35166.000268/2006-37
ACÓRDÃO
2202-011.256 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRADO ALUGUEL E COMERCIO DE IMOVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/12/2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72.
O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.256 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35166.000268/2006-37
2
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) lavrada para exigir
da parte Recorrente contribuições previdenciárias devidas pelo sujeito passivo (Segurados),
apuradas com relação à competência 07/2001, 13/2002, 13/2003, 13/2004 em desfavor do CNPJ
no 04.253.159/0001-79; e competências 13/2003 e 01/2007 em desfavor do CNPJ no
04.253.159/0003-30.
Conforme consta do Termo de Encerramento de Auditoria Fiscal (TEAF), foram
lavradas duas NFLDs, uma com relação aos períodos 07/2001 a 12/2004 (que fundamenta este
processo administrativo) e outra com relação ao período de 01/2000 a 07/2005, bem como um
Auto de Infração referente a 12/2005.
O montante do crédito em desfavor da Recorrente foi apurado com base no
confronto dos valores arrecados a título de INSS com os dados declarados em GFIP papel exibidas
pela Empresa, não tendo sido apresentada GPS referente aos fatos geradores que deram ensejo à
autuação.
A conduta apurada após a condução de ação fiscal está assim descrita no relatório:

4.2.3 – Foram analisadas as GFIP papel do referido período e verificou-se que,
nesses documentos, a empresa deixou de declarar dentro do tempo próprio as
competências de 12/2002, 13/2003 e 13/2004. (...) (fl. 96)

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade em que defendeu que os
valores retidos dos segurados com relação aos 13o salários teriam sido pagos corretamente com
relação às competências de 2002 a 2004, que o valor retido da competência 07/2001 foi pago
corretamente com a indicação da competência incorreta, o que foi retificado posteriormente e
que os fatos foram colocados de forma confusa pelo Auditor Fiscal, o que dificultou a defesa (fls.
100-105).
Sobreveio o Despacho SEORT/DRF/BEL no 0092/2013 (fls. 307-308), que entendeu
que o fato de a NFLD conter apenas um TIAD com relação ao período 01/2000 a 06/2000 não
retira a validade do levantamento, eis que foram expedidos Mandatos de Procedimento Fiscal
complementares para apurar as competências posteriores, tendo sido mantida a integralidade do
crédito lançado originalmente.
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.256 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35166.000268/2006-37
3
Sobreveio o Despacho no 11, proferido pela 14a Turma da DRJ/SPO (fls. 311-313),
que entendeu pela necessidade de cientificar a Recorrente do Despacho retro com concessão de
prazo de 30 dias para manifestação.
Então a Recorrente apresentou nova manifestação de inconformidade (fls. 318-322)
em que reitera a regularidade de sua conduta e alega que a acusação fiscal é indevida.
Com isso o processo foi remetido à 14a Turma da DRJ/SPO que proferiu o acórdão
no 16-67.428 (fls. 526-537), encaminhando pela improcedência da manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/12/2004
LANÇAMENTOS: FOLHA DE PAGAMENTO. GFIP.
A folha de pagamento, a GFIP, dentre outros documentos do Contribuinte,
constitui fontes de informações suficiente e necessárias para apuração do
lançamento.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE A alteração do crédito tributário deve ser
baseado em fatos extintivos ou modificativos, argüidos como matéria de defesa,
devidamente demonstrados pelo contribuinte mediante produção de provas.
ALTERAÇÃO DE GPS APÓS CONSOLIDAÇÃO DO CRÉDITO. APROPRIAÇÃO PELO
ÓRGÃO COMPETENTE.
Recolhimentos efetuados mediante GPS, com alteração de competência, após a
ciência da Notificação, não acarreta retificação do lançamento, cabendo a
apropriação do crédito, caso existente, pelo setor responsável da Delegacia de
jurisdição do sujeito passivo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A emissão de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) constitui dever
funcional dos Auditores-Fiscais, não cabendo no julgamento administrativo a
apreciação do conteúdo desta peça, à qual será enviada às autoridades
competentes em momento oportuno.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/07/2001 a 31/12/2004 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS
EMPREGADOS.
A empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado empregados a seu
serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo. O desconto de
contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.256 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35166.000268/2006-37
4
importância que deixou de receber ou arrecadar em desacordo com o disposto
nesta lei (art. 20, I, c/c o art.12, I e 28, I, todos da Lei 8.212/91).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foram três os fundamentos que levaram a DRJ à manutenção do lançamento, quais
sejam:

 Ausência de cerceamento de defesa em razão de a Recorrente ter sido
cientificada de todos os atos realizados no curso da ação fiscal, bem como
pela discriminação dos débitos exigidos em seu desfavor nos Relatórios de
Fundamentos Legais do Débito – FLD.
 Que as competências de 13/2002, 13/2003 e 13/2004 não corresponderiam
aos valores recolhidos inicialmente pela Recorrente nas GPS por ela
apresentadas às fls. 06-07 e 30-37, sendo que o confronto das informações
contidas nas folhas de pagamento apresentadas e as GFIPS transmitidas
resultou na apuração do valor devido, o que não foi infirmado pela
Recorrente;
 Competência de 07/2001 havia sido recolhida com indicação da
competência incorreta, questão que só veio a ser retificada em 21/02/2006
(fls. 181 e 183), após a intimação do lançamento em questão, que ocorreu
em 16/02/2006 (fl. 98), quando já não havia mais espontaneidade para
tanto.

Importa ressaltar que a DRJ determinou que o valor da competência 07/2001 fosse
apropriado no cômputo do valor devido, nos termos da conclusão abaixo transcrita:

18. Diante do acima exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo
o crédito tributário, observando-se, eventualmente, a apropriação das guias
(fls.181 e 183), competência 07/2001(Lev. GFIP - GFIP), caso haja crédito,
conforme exposto nos itens 14 a 14.3 do presente voto (fl. 536)

Cientificada em 26/05/2015 (fls. 542-543), a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 26/06/2015 (fls. 544-552) acompanhados de documentos em que defende:

Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.256 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35166.000268/2006-37
5
 O método de cálculo realizado pelo agente fiscal não está justificado nas
memórias de cálculo apresentadas, eis que as GPS apresentadas pela
Recorrente estão em sincronia com os dados descritos nas respectivas folhas
de pagamento, notadamente com relação às divergências a seguir:
 CNPJ: 04.253.159/0001-79:
o 13/2002 – Diferença de R$ 2.222,22 – Diferença inexistente, pois o
valor declarado em GFIP foi de R$ 5.025,95 e não há descasamento
das informações prestadas à fiscalização;
o 13/2003 – Diferença de R$ 2.222,22 – Diferença inexistente, pois o
valor declarado em GFIP foi de R$ 5.062,60 e não há descasamento
das informações prestadas à fiscalização;
o 07/2001 – Diferença de R$ 2.608,32 – Erro material no
preenchimento da GPS, embora o valor tenha sido declarado em
GFIP corretamente;
 CNPJ no 04.253.159/0003-30:
o 07/2001 – Diferença de R$ 741,04 – Erro material no preenchimento
da GPS, embora o valor tenha sido declarado em GFIP corretamente;
o 13/2003 – Diferença de R$ 939,59 – Houve o recolhimento do tributo
devido mas “estranhamente” a autoridade fiscal não acolheu este
pagamento;
 Necessidade de reforma do acórdão em razão da irregularidade da
metodologia realizada pela fiscalização, pela necessidade de acolher a
verdade material com relação aos pagamentos realizados ainda que em GPS
com competência incorreta, e que a prova referente à contabilidade regular
da Recorrente seria suficiente para elidir a acusação fiscal.

Foi proferido despacho que atesta a intempestividade do Recurso Voluntário
interposto em 26/06/2015, com base na intimação comprovada pelos ARs de fls. 542 e 543, com
indicação de remessa ao CARF para apreciação do conhecimento (fl. 1644).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.256 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35166.000268/2006-37
6
O Recurso Voluntário apresentado não é tempestivo, razão pela qual dele não é
possível conhecer.
Isso se verifica, primeiro, pelo despacho proferido pela SEORT (fl. 1644), que
realizou a triagem e afirmou que o AR acostado às fls. 542-543, recebido em 26/05/2015 (terça-
feira), levaria à conclusão de que o Recurso Voluntário interposto em 26/06/2015 seria
intempestivo.
Destaco que o artigo 33, do Decreto no 70.235, de 1972, prevê que o prazo para
interposição de recurso é de 30 dias seguintes à ciência da decisão. Desta feita, o prazo da
Recorrente teria se iniciado em 27/05/2015 e encerrado em 25/06/2015.
Inclusive, neste particular, a Recorrente apresentou tópico de tempestividade em
que alega ter tomado ciência somente em 28/05/2015 (fl. 544), embora no AR conste a
informação de que houve a entrega da correspondência enviada em 26/05/2015 (fl. 543).
Ante à divergência de informações sem justificativa da Recorrente, tenho que a
informação que deve ser considerada neste caso é a constante do aviso de recebimento acostado
aos autos, de modo que o prazo teria se iniciado em 27/05/2015 e encerrado em 25/06/2015.
Assim, entendo que não é possível conhecer do Recurso Voluntário em razão de sua
intempestividade, como já reconhecido pela SAORT.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão de ter sido
interposto fora do prazo legal.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 1652
DF CARF MF
Original